Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-08.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços – Bloqueio temporário de determinado valor em conta – Quantia elevada, que não se coaduna com o perfil financeiro do autor – Conduta prudente da ré, a fim de obstar possível fraude – Dano moral não ocorrente – Mero dissabor, próprio da vida em sociedade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000907-08.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ALLAN
COELHO LONGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAGSEGURO INTERNET S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-08.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto 24.504 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000907-08.2020 – VOTUPORANGA.
Apelante: Allan Coelho Longo.
Apelada: Pagseguro Internet S/A.
Juiz: Sérgio Martins Barbatto Júnior.
Voto 24.504
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL Prestação de serviços Bloqueio
temporário de determinado valor em conta Quantia
elevada, que não se coaduna com o perfil financeiro
do autor Conduta prudente da ré, a fim de obstar
possível fraude Dano moral não ocorrente Mero
dissabor, próprio da vida em sociedade Sentença
de improcedência mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 206/209, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
dano moral, movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de
10% do valor da causa, observada justiça gratuita.
Sustenta que a falha na prestação dos serviços impingiu-lhe
prejuízos morais indenizáveis. Insiste que é profissional autônomo, realizou
venda de uma motocicleta e, para comodidade do comprador, passou o valor
em sua maquina de cartão, momento em que ocorreu bloqueio da conta.
Defende ter entrado em contato com a operadora e que ocorreu certa demora
na solução do impasse. Houve exigência de remessa de vários documentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-08.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto 24.504 - (fr)
3
não era o caso de bloquear toda a conta quando muito apenas o valor
entendido como suspeito. Pugna pela fixação do quanto indenizatório
reclamado (fls. 212/217).
Veio resposta (fls. 220/225).
É o relatório.
2. Recurso infundado. A sentença examinou a situação de forma
adequada e, a rigor técnico, seria caso de sua só confirmação (art. 252,
Regimento Interno).
Resulta dos autos que o autor viu sua conta bloqueada, por
iniciativa da apelada, em face de ter se verificado movimentação de dinheiro
muito acima do que normalmente ocorria. O autor reclama que ocorreu falha
na prestação dos serviços e certa demora na solução do impasse.
De início, observe-se que a quantia que deu origem ao bloqueio é
de R$10.800,00 (resultado da venda de uma motocicleta, como o autor
esclareceu a fl. 203, parte final e 204). E, convenha-se, pelo exame dos
elementos que o autor apresentou, realmente se cuidou de quantia muito
acima do que normalmente este movimentava (cf. extratos a fls. 54/59). Agiu
a apelada, assim, com extrema cautela porque se cuidou de quanto diverso
do padrão financeiro do cliente. Aliás, a situação é, no mínimo, curiosa,
porque as pessoas reclamam, normalmente, da omissão das operadoras e
instituições financeiras, que no mais das vezes não bloqueiam transações que,
num primeiro momento, podem parecer suspeitas. Aqui, como a apelada fez o
que lhe competia, não pode ser penalizada porque agiu na defesa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-08.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto 24.504 - (fr)
4
interesses do interessado.
Aliás, como bem acentuou a sentença, condenar a apelada a
ressarcir possíveis prejuízos morais significaria incentivá-la a não mais
fiscalizar possíveis fraudes. E, como igualmente se viu, o bloqueio foi
temporário e se justificou, já que o montante era realmente elevado. E cabia à
apelada solicitar documentos que comprovassem o que se passou sem
notícia efetiva de que o autor os tenha remetido rapidamente.
Portanto, quanto aos danos morais, não se pode presumi-los a
partir de simples aborrecimento e sem maiores consequências. A conduta da
apelada, como posto em sentença, é digna de elogios, porque sua única
intenção foi obstar possível fraude.
O certo é que “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar
do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp. no 215.666 RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, em 21/6/01, DJU de 29/10/01,
pág. 208).
E a situação, qual posta, não alcançou esse grau. A atitude não
impediu o autor de prosseguir em sua rotina de vida e atividades normais (ao
menos não há prova concreta alguma nesse sentido).
A conduta pode, em tese, ter impingido desconforto ao autor,
mas indenização por dano moral exige mais que isso: ofensa anormal à
personalidade, que se não configura pela situação apontada, não temerária ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-08.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto 24.504 - (fr)
5
abusiva e a não ofender a dignidade da pessoa humana.
Em suma, “Só é ressarcível o dano puramente moral (dor
anímica, como angústia, tristeza, revolta e semelhantes) que assuma caráter
razoável, numa equação entre a suscetibilidade individual da vítima (que não
se admite excessiva, para não se transformar o prejuízo reparável em motivo
de satisfação pessoal e enriquecimento injusto) e a potencialidade lesiva do
ato do agressor (que deve ser capaz de causar incômodo relevante ao
ofendido). Inindenizabilidade de suportável aborrecimento, inteiramente
vencível sem seqüelas” (Apelação no 606.648-00/8, 4a Câmara do Segundo
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, Juiz Rodrigues da Silva, em 27/9/01,
JUIS - CD-ROM no 32).
Noutros termos, o atentado ao bem estar do indivíduo deve
apresentar certa magnitude, para ser reconhecido como dano moral. Assim, o
que se entende é que há um “piso” de incômodos a partir do qual o prejuízo
se afigura juridicamente relevante e autoriza indenização. Não foi o que
aconteceu na hipótese. Sensibilidade excessiva não se presta a embasar a
pretensão.
A sentença se mantém como proferida. E, por força do art. 85, §
11, do CPC, a verba honorária é majorada para 15% do valor atualizado da
causa, observada justiça gratuita do autor (fl. 63).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso